Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600751-80.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
USO
INDEVIDO DE RECURSOS DESTINADOS
A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA
DE PROVA DE BENEFÍCIO DIRETO À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1
-
Recurso
contra
sentença
que
desaprovou as contas de campanha do
candidato Celso Paiva Grilo nas eleições de
2024, devido ao uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), que deveriam ser destinados
exclusivamente a candidaturas femininas,
sem comprovação de que houve benefício
direto à candidata doadora.

Num. 44375088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o
uso compartilhado de recursos do FEFC
com
candidato
masculino
pode
ser
permitido e (ii) se foi comprovado o
benefício
direto
e
exclusivo
para
a
candidatura feminina, como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na
campanha exige transparência e respeito às
regras para evitar fraudes e garantir
igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam
compartilhadas
entre
candidatos
de
gêneros
diferentes
apenas
quando
comprovado que o gasto traz um benefício
direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma
prova de que as despesas com serviços
advocatícios e contábeis, no valor de R$
1.350,00,
beneficiaram
diretamente
a
candidatura feminina.
6 - Sem essa comprovação, a utilização
desses recursos é considerada irregular,
caracterizando desvio de finalidade e
exigindo a devolução do valor ao Tesouro
Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços
de campanha não foi suficiente para afastar
a irregularidade apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para
candidaturas femininas em campanhas de
candidatos homens só é permitido se
houver prova clara de que o gasto beneficia
diretamente a candidata mulher.

Num. 44375088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043

Inteiro teor:
12/02/2025
Número: 0600751-80.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600751-
80.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Celso Paiva
Grilo, candidato a vereador pelo município de Florida/PR, referente às Eleições Municipais de 2024,
com fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$1.350,00, solidariamente com
a candidata VivIan Vacholiz Marins Dall Ago, nos termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas eleitorais do candidato Celso Paiva Grilo, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo PODE, no município de Flórida/PR, nas Eleições Municipais de 2024,
conforme exige a Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e a Resolução TSE nº 23.607/19. O examinador
de contas emitiu Parecer Conclusivo, acolhido pelo Juízo de 1º Grau, opinando pela desaprovação
das contas, posto que o candidato recebeu recursos estimáveis em dinheiro provenientes do FEFC
destinado a candidaturas femininas, no montante de R$1.350,00, em desacordo como artigo 17, §§
6º e 8º da Resolução TSE 23.607/2019. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO PAIVA GRILO (RECORRENTE)
ADRIELE COLONTONIO CABERLIM (ADVOGADO)
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALISSON MACHADO FERREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELSO PAIVA GRILO VEREADOR
(RECORRENTE)
ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ALISSON MACHADO FERREIRA (ADVOGADO)
ADRIELE COLONTONIO CABERLIM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44375088
10/02/2025
11:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44375088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.215

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600751-
80.2024.6.16.0150 – Flórida – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CELSO PAIVA GRILO VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - OAB/PR111066
ADVOGADO: ALISSON MACHADO FERREIRA - OAB/PR96517-A
ADVOGADO: ADRIELE COLONTONIO CABERLIM - OAB/PR90173
RECORRENTE: CELSO PAIVA GRILO
ADVOGADO: ADRIELE COLONTONIO CABERLIM - OAB/PR90173
ADVOGADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - OAB/PR111066
ADVOGADO: ALISSON MACHADO FERREIRA - OAB/PR96517-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
USO
INDEVIDO DE RECURSOS DESTINADOS
A CANDIDATURAS FEMININAS. FALTA
DE PROVA DE BENEFÍCIO DIRETO À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
REPROVADAS. RECURSO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
1
-
Recurso
contra
sentença
que
desaprovou as contas de campanha do
candidato Celso Paiva Grilo nas eleições de
2024, devido ao uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), que deveriam ser destinados
exclusivamente a candidaturas femininas,
sem comprovação de que houve benefício
direto à candidata doadora.

Num. 44375088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em análise: (i) se o
uso compartilhado de recursos do FEFC
com
candidato
masculino
pode
ser
permitido e (ii) se foi comprovado o
benefício
direto
e
exclusivo
para
a
candidatura feminina, como exige a norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O uso de recursos públicos na
campanha exige transparência e respeito às
regras para evitar fraudes e garantir
igualdade na disputa eleitoral.
4 - A norma permite que despesas sejam
compartilhadas entre candidatos de gêneros diferentes apenas quando
comprovado que o gasto traz um benefício
direto à candidatura feminina.
5 - No caso, não foi apresentada nenhuma
prova de que as despesas com serviços
advocatícios e contábeis, no valor de R$
1.350,00,
beneficiaram
diretamente
a
candidatura feminina.
6 - Sem essa comprovação, a utilização
desses recursos é considerada irregular,
caracterizando desvio de finalidade e
exigindo a devolução do valor ao Tesouro
Nacional.
7 - A alegação de uso conjunto dos serviços
de campanha não foi suficiente para afastar
a irregularidade apontada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O uso de recursos do FEFC para
candidaturas femininas em campanhas de
candidatos homens só é permitido se
houver prova clara de que o gasto beneficia
diretamente a candidata mulher.

Num. 44375088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
2 - A falta de comprovação desse benefício
direto torna o uso dos recursos irregular e
leva à desaprovação das contas, com a
devolução dos valores ao erário.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 8º;
Lei nº 13.487/2017.
Jurisprudência relevante citada: Não houve
citação de precedentes no voto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas de campanha eleitoral referente às Eleições
Municipais de 2024, apresentada por Celso Paiva Grilo, candidato eleito ao cargo de vereador no
município de Flórida/PR.
Foi adotado o sistema simplificado de prestação de contas, devido ao município possuir menos
de 50 mil eleitores. Após a análise técnica, foram identificadas inconsistências não sanadas no
prazo legal, relacionadas ao uso irregular de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC) destinados à candidatura feminina de Vivian Vacholiz
Marins Dall Ago, utilizados para custear despesas com serviços advocatícios e contábeis do
candidato masculino.
O juízo da 150ª Zona Eleitoral julgou desaprovadas as contas e associou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 1.350,00, solidariamente entre o Celso e a candidata doadora.
O requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que as impropriedades apontadas não
comprometem a regularidade das contas e que os recursos estimáveis recebidos estavam de
acordo com o art. 17, § 7º, da Resolução TSE 23.607/2019, visto que se tratavam de despesas
comuns realizadas em benefício tanto do candidato quanto da candidata doadora.
Além disso, requereu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas com ou sem ressalvas e, subsidiariamente, a possibilidade de devolução
dos valores ao erário para regularização.

Num. 44375088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento, os advogados que representam o
recorrente juntaram "termo de renúncia de mandato" (id. 44370067).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 02/12/2024
(id. 127760231) e as razões foram protocoladas em 05/12/2024 (id. 44270515).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Da renúncia de mandato
Como relatado, os advogados que representam o recorrente juntaram aos autos "termo de
renúncia de mandato", no qual consta que o contrato de honorários não abrangeria a atuação em
segunda instância.
Da forma como apresentado nos autos, o referido termo não tem valor jurídico algum mas, ainda
que tivesse, os causídicos continuariam a representar o recorrente por pelo menos 10 dias
contados da notificação da renúncia, nos termos do § 3º do artigo 5º da Lei nº 8906/94.
Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.
§ 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la
no prazo de quinze dias, prorrogável por igual período.
§ 2º A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em
qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.
§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à
notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término
desse prazo.
§ 4º As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou
por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de
formalização por contrato de honorários. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
[não destacado no original]
Todavia, esse prazo é contado da notificação ao constituinte, sendo certo que os advogados
firmatários do termo - cujas assinaturas sequer constam dele - não comprovaram tê-lo notificado,
exigência constante do CPC:
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma

Num. 44375088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie
sucessor.
§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante,
desde que necessário para lhe evitar prejuízo.
§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a
vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.
[não destacado no original]
Portanto, ausente prova, em sentido estrito, da notificação feita ao recorrente, o termo de
renúncia juntado aos autos é absolutamente irrelevante, ficando os advogados constituídos nos
autos desde logo cientes da sua obrigação processual, na forma da lei.
Registra-se ainda, por oportuno, que não é o contrato de honorários - documento que só
interessa ao constituinte e a seu patrono - que define os poderes que são outorgados ao
advogado, mas sim a procuração, e esta (id. 44270516 e 44270489) não faz qualquer restrição à
atuação apenas em primeiro grau, tendo sido utilizada pelos mesmos procuradores para interpor
o recurso eleitoral para apreciação deste Regional.
Sintetizando, NÃO CONHEÇO do termo de renúncia, eis que não acompanhado de prova da
notificação do constituinte.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de

Num. 44375088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC):
Foi constatado que o candidato recebeu recursos estimáveis em dinheiro provenientes de
doações realizadas pela candidata Vivian Vacholiz Marins Dall Ago, utilizando verba destinada
exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas.
A análise técnica apontou que o montante de R$ 1.350,00 foi empregado de forma indevida,
contrariando o disposto no art. 17, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, que veda o uso desse
recurso para campanhas masculinas, salvo comprovação de benefício direto às campanhas
femininas.
A defesa sustentou que os materiais e serviços utilizados durante a campanha foram feitos em
benefício comum, atendendo ao § 7º do art. 17 da Resolução TSE, o qual permite o
compartilhamento de despesas desde que comprovado o benefício para a candidata doadora.
Pois bem. No que concerne à verba destinada exclusivamente ao incentivo de candidaturas
femininas, a Resolução TSE nº 23.607/19 determina que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) devem ser aplicados exclusivamente em candidaturas
femininas, conforme disposto no art. 17, § 6º.
Este dispositivo veda o uso desses recursos para financiar campanhas de candidatos do gênero
masculino, salvo em situações específicas descritas no § 7º, que permitem o pagamento de
despesas compartilhadas com candidatos do gênero masculino, desde que essas despesas
sejam comprovadamente comuns e beneficiem diretamente a candidatura feminina.
O objetivo dessa norma é assegurar a promoção da igualdade de gênero nas disputas eleitorais,
garantindo que os recursos públicos destinados a incentivar a participação feminina não sejam
desviados para finalidades alheias ao seu propósito. A comprovação do benefício direto e
inequívoco à candidatura feminina é condição essencial para que o compartilhamento de
despesas seja considerado regular. Caso não haja essa demonstração, configura-se
irregularidade grave que pode acarretar a desaprovação das contas e a devolução dos valores ao
erário.
No caso dos autos apesar de a defesa ter alegado que o material publicitário foi produzido em
conjunto com a candidata doadora, o que justificaria a regularidade de parte das despesas
(totalizando R$ 363,03), conforme reconhecido pelo setor técnico, não foi apresentada qualquer
prova de que as despesas com serviços advocatícios e contábeis (R$ 1.350,00) trouxeram

Num. 44375088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
benefício direto e exclusivo à candidatura feminina.
Nos termos do § 8º do art. 17, a aplicação irregular dos recursos configura desvio de finalidade,
sujeitando os responsáveis às sanções previstas no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, além da
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme previsto no § 9º do mesmo dispositivo,
sendo o beneficiário solidariamente responsável pela devolução do montante.
Por fim, não é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez
que além de o valor considerado irregular não poder ser considerado diminuto em termos
absolutos, representou 78,8 % do total de receitas da campanha.
Diante do exposto, conclui-se que o candidato Celso Paiva Grilo recebeu recursos estimáveis em
dinheiro cujo gasto eleitora suportado pela doadora foi realizado com recursos destinados
exclusivamente ao incentivo de candidaturas femininas sem comprovar o benefício direto à
candidata doadora, configurando irregularidade grave, motivo pelo qual impõe-se a manutenção
da sentença em sua integralidade.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600751-
80.2024.6.16.0150 - Flórida - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 CELSO PAIVA GRILO VEREADOR, CELSO PAIVA GRILO -
Advogados dos RECORRENTES: ANTONIO MANOEL FERREIRA JUNIOR - PR111066, ALISSON
MACHADO FERREIRA - PR96517-A, ADRIELE COLONTONIO CABERLIM - PR90173 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44375088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/02/2025 11:58:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021011580553800000043320239
Número do documento: 25021011580553800000043320239
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/02/2025 16:55:35
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.02.2025